Tribunal: TJDFT
Processo: 0720687-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Apelação Cível. Demanda indenizatória. Cerceamento de defesa não configurado. Concorrência desleal. Inocorrência. Exercício da livre concorrência e da livre iniciativa. Dano moral inexistente: a presunção de dano moral in re ipsa não alcança a pessoa jurídica, que deve provar o abalo à sua imagem e nome comercial perante o mercado de consumo.